Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por mercia kurudez cordeiro, em face à decisão que não conheceu a apelação por ela interposta por falta de comprovação do pagamento do preparo. Tendo em vista que os aclaratórios foram opostos em face de decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Intime-se a recorrente para emendar a inicial e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 06 de abril de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator